Tribunal: TJPA
Processo: 0026741-18.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026741-18.2016.8.14.0401

APELANTE: ROMULO JONHY DA SILVA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: A REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILDIADE.
Sobre as peculiaridades do delito, temos que o apelante adentrou em uma Seccional Urbana, e aproveitou-se do
baixo movimento de pessoas na localidade para se infiltrar e arrombar, mediante o uso de uma chave falsa, um armário de madeira pertencente aos Policiais Antônio Jorge Moraes Gonçalves e Glauber Roberto dos Passos Queiroz. Neste instante, o Delegado de Polícia Ronaldo Hélio de Oliveira e Silva entrou no local e realizou o flagrante do Acusado em posse de uma mochila com os objetos furtados, após resistência do mesmo e apoio dos demais Policias Civis presentes na localidade.
Embora não seja possível aferir o valor da
res furtiva
, é fato que
a ação do recorrente
entrou na esfera de abalo a ordem e a segurança jurídica, não podendo se falar em insignificância da conduta praticada, que apresentou lesividade suficiente para justificar a movimentação da máquina estatal.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCABÍVEL.
Pena-base mantida em 03 anos e 06 meses de reclusão,
diante da presença de antecedentes, não merecendo retoques.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. INCABÍVEL.
Não há como reconhecer a tese de tentativa de furto eis que na hipótese o réu retirou os objetos da vítima,
tendo a posse tranquila da res furtiva mesmo que por um breve espaço de tempo,
sendo capturado posteriormente, caracterizando assim a consumação do delito de furto.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO: Deixo de analisar o pedido, na medida em que o apelante foi condenado nas sanções previstas no §4, incisos II e III do Código Penal (
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa;) e não
a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal (
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: No que concerne ao pedido de alteração de regime de cumprimento de pena não há o que se analisar, na medida em que não houve alteração da pena imposta ao apelante, permanecendo o regime semiaberto, conforme determina o artigo 33, §1º, ‘b’ do Código Penal. No que concerne a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incabível aplicação na medida em que o réu ostenta condenação criminal, não preenchendo aos requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A defesa não comprovou que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. A pena de multa foi proporcional à reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por

Romulo Jonhy da Silva Alves
, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos II e III do Código Penal a de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e a 66 (sessenta e seis) dias-multa.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 23h00, o Delegado de Polícia Ronaldo Hélio de Oliveira e Silva, da Seccional Urbana da Marambaia, retornava à sala do diretor, onde realizava atendimento ao público, quando se deparou com a porta aberta e com o acusado, identificado como RÔMULO JOHNY DA SILVA ALVES no interior da mesma.

O apelante havia aberto um armário de madeira pertencente aos policiais Antônio Jorge Moraes Gonçalves e Glauber Roberto dos Passos Queiroz, por meio de uma chave da marca PAPAIZ/MADE IN e furtado os objetos lá encontrados. Ao ser interrogado por um dos policiais sobre o que fazia ali, o réu tentou empreender fuga, momento em que tentou agredir o policial, entretanto, não obteve sucesso, pois o policial pediu apoio aos demais policiais de plantão, sendo necessário o emprego de força física para detê-lo.

Ao obterem êxito da detenção do acusado, os policiais constataram que RÔMULO havia inserido os seguintes objetos dentro de sua mochila de cor preta: 01 (um) envelope contendo entorpecentes periciados, balança de precisão, algema de pulso, 02 (dois) celulares danificados, 01 (um) tablet danificado, 01 (uma) bolsa contendo R$ 17,00 (dezessete reais) e 01 (um) chaveiro de metal com os dizeres "açaí do baixinho", contendo 02 (duas) chaves, todos apreendidos de outros procedimentos.

A denúncia foi devidamente recebida (ID 7488563 - Pág. 3) e após tramitação regular o apelante foi condenado na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório, a defesa manejou recurso pugnando pela absolvição do réu, redução da pena-base ao mínimo legal, desclassificação para a modalidade tentada, afastamento da qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo, alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e redução da pena de multa (ID 7488612).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, afim de que sejam mantidas todas as disposições da sentenciais (ID 7488613).

O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da sentença em todos os termos.

É o relatório.
Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

No mérito, a defesa pleiteia a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, diante da incidência do princípio da insignificância.

Constam nos autos que, no dia 09/11/ 2016, por volta das 23h00, o Delegado de Polícia Ronaldo Hélio de Oliveira e Silva, da Seccional Urbana da Marambaia, retornava à sala do diretor, onde realizava atendimento ao público, quando se deparou com a porta aberta e com o acusado, identificado como RÔMULO JOHNY DA SILVA ALVES no interior da mesma.

O apelante havia aberto um armário de madeira pertencente aos policiais Antônio Jorge Moraes Gonçalves e Glauber Roberto dos Passos Queiroz, por meio de uma chave da marca PAPAIZ/MADE IN e furtado os objetos lá encontrados. Ao ser interrogado por um dos policiais sobre o que fazia ali, o réu tentou empreender fuga, momento em que tentou agredir o policial, entretanto, não obteve sucesso, pois o policial pediu apoio aos demais policiais de plantão, sendo necessário o emprego de força física para detê-lo.

Ao obterem êxito da detenção do acusado, os policiais constataram que RÔMULO havia inserido os seguintes objetos dentro de sua mochila de cor preta: 01 (um) envelope contendo entorpecentes periciados, balança de precisão, algema de pulso, 02 (dois) celulares danificados, 01 (um) tablet danificado, 01 (uma) bolsa contendo R$ 17,00 (dezessete reais) e 01 (um) chaveiro de metal com os dizeres "açaí do baixinho", contendo 02 (duas) chaves, todos apreendidos de outros procedimentos.

De início aponto que a materialidade e a autoria delitiva, restaram consubstancias através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7488545 - Pág. 1), bem como, pelos depoimentos das testemunhas fornecidos perante este Juízo, os quais afirmam que o apelante foi o responsável pela prática do delito em análise, os quais passo a transcrever (trechos extraídos da sentença de ID 7488610),
in verbis
:

testemunha PC PAULO CESAR DA SILVA E SILVA:
"Que tinha saído para jantar e ao retornar tomou conhecimento do ocorrido na delegacia, onde foi informado que o delegado viu o denunciado dentro de uma sala com uma mochila cheia de pertences; que o acusado disse que teria vendido um carregador para um policial militar, e o mesmo teria ido até a Delegacia pegar o dinheiro com aquele; que o policial demorou e então o acusado entrou na delegacia para procurá-lo; que entrando de sala em sala procurando pelo policial,
viu a sala aberta sem ninguém e resolveu arrombar o armário; que o armário estava trancado, pois ali se encontram materiais apreendidos e que as chaves ficam com os delegados e escrivães
;
que viu o armário danificado, o miolo da fechadura caído, pois o Acusado forçou com uma chave mestra; que os objetos furtados eram todos materiais apreendidos de outras ocasiões
."
(negritei)

testemunha PC JANSEN CLAUDIO VIEIRA DE SOUZA:
"Que estava de plantão no dia e escutou o Delegado gritando da sala, e chegando lá viu o Delegado segurando a porta, estando o Acusado dentro da sala; que o Denunciado
havia arrombado o armário e colocado na mochila quase tudo que tinha dentro do armário
; que acredita que o Acusado se infiltrou onde estavam fazendo ocorrência e aproveitou o pouco movimento para entrar na sala
; que o armário estava fechado, e viu o mesmo arrombado, tendo ficado um buraco na porta, no local onde era a fechadura; que o Acusado disse ser de um centro de recuperação que existe próximo do local; que o Acusado declarou que a mochila não era sua, mesmo estando com a posse da mesma;
que é usuário de droga."
(negritei)

Foi decretada a revelia do Acusado, nos termos do Art. 367, do CPP, tendo em vista que não comparecera na audiência de instrução e julgamento.

No que concerne ao pleito da defesa, convém apontar inicialmente que
para o reconhecimento do princípio da insignificância, há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal. Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado mediante o rompimento de obstáculo e em concurso de agentes. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado mediante a destruição de obstáculo (rompimento de uma cerca) e em concurso de agentes (5 corréus) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Ordem denegada.

STF. HC 112378 / DF. Rel.

Min. JOAQUIM BARBOSA. 2ª Turma. J.

28/08/2012.

Sobre as peculiaridades do delito, temos que o apelante adentrou em uma Seccional Urbana, e aproveitou-se do
baixo movimento de pessoas na localidade para se infiltrar e arrombar, mediante o uso de uma chave falsa, um armário de madeira pertencente aos Policiais Antônio Jorge Moraes Gonçalves e Glauber Roberto dos Passos Queiroz. Neste instante, o Delegado de Polícia Ronaldo Hélio de Oliveira e Silva entrou no local e realizou o flagrante do Acusado em posse de uma mochila com os objetos furtados, após resistência do mesmo e apoio dos demais Policias Civis presentes na localidade

Tais ações demonstram significativa reprovabilidade do comportamento do acusado e relevante periculosidade da ação, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Para a verificação da ofensa mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve se levar em consideração os seguintes requisitos: a mínima lesão da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; o reduzido grau de reprovação do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

Embora o valor econômico não transpareça excessivo, este não pode ser considerado isoladamente para análise da lesividade ou não da conduta, pois além da lesão patrimonial, deve-se considerar a gravidade do crime mediante arrombamento, tendo causado prejuízos a Delegacia de Polícia, conforme bem mencionado na sentença condenatória, verbis:

“A conduta praticada pelo agente apresentar altíssimo grau de reprovabilidade, haja vista a astúcia e audácia apresentadas pelo Acusado nas circunstâncias do crime, onde subtraiu da sala do Diretor da Seccional Urbana da Marambaia objetos e apetrechos pertencentes a outros procedimento criminais ali em apuração, o que fatalmente iria prejudicar aquelas outras apurações, sem olvidar a possível apuração de responsabilidade administrativa pela custódia dos objetos por partes dos policiais civis, o que representa lesão jurídico-social significativa a bem jurídico apta a afastar a incidência do Princípio da Insignificância”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A conduta perpetrada pelo ora Agravante não pode ser considerada irrelevante para o direito penal. Com efeito, o comportamento do acusado - que subtraiu o bem juntamente com inimputável - revela-se incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, por apresentar significativo grau de reprovabilidade. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com de valor insignificante. Este, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Aquele, eventualmente, pode caracterizar o privilégio insculpido no § 2º do art. 155 do Código Penal, já prevendo a Lei Penal a possibilidade de pena mais branda, compatível com a gravidade da conduta, aplicada no caso, pela Corte de origem. 3. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ.
AgRg no AREsp 181809 / MG nº 2012/0107264-8. Rel. Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA.

J. 18/09/2019.

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
.
I - No caso de furto, para efeito da aplicação do princípio da insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente, em furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade). II - A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de injusto.

III - Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância. No caso concreto, o valor do prejuízo causado pela conduta do paciente (R$ 333,00) evidencia não ser o caso de reconhecer-se a irrelevância penal da conduta. Ordem denegada.

STJ. HC 136297 / MG. Rel. FELIX FISCHER. 5ª TURMA. J. 06/10/2019.

Conforme vem decidindo a nossa Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal. Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ANÁLISE DE MÉRITO QUE PREJUDICA O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DESPROVIDO. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente - subtração de 09 (nove) frascos de desodorante, no valor total de R$ 81,00 - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes. 3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "[o] princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010. 4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Recorrente, o qual possui outras anotações criminais. 6. A notícia de que o Recorrente foi condenado, em primeira instância, ocasião em que o Juízo sentenciante lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, prejudica a análise dos fundamentos da anterior prisão cautelar, que não mais subsiste.7. Recurso ordinário parcialmente prejudicado e, no mais, desprovido.

STJ. RHC 36132 / SP. Rel. LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 28/05/2013.

HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL.

HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. A conduta perpetrada pelo Paciente - tentativa de furto de uma garrafa de whisky, da marca Bells; uma garrafa de licor, da marca Contreau e dois desodorantes corporais, da marca Mont Paolo, avaliados em R$ 164,00 (cento e sessenta e quatro reais) - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância. Precedentes. 3. Conforme decidido pela Suprema Corte, "O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito penal." (STF, HC 102.088/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 21/05/2010.) Precedentes. 4. De fato, a lei seria inócua se fosse tolerada a reiteração do mesmo delito, seguidas vezes, em frações que, isoladamente, não superassem certo valor tido por insignificante, mas o excedesse na soma, sob pena de verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, mormente para aqueles que fazem da criminalidade um meio de vida. 5. Na hipótese, não se verifica o desinteresse estatal à repressão do delito praticado pelo Paciente, o qual registra diversas condenações definitivas pelo crime de furto. 6. Ordem de habeas corpus denegada.

STJ. HC 253556 / SP. Rel. LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 02/05/2013.

Sobre a aplicação do princípio da insignificância, trago à colação precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTÉRIO PÚBLICO ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA HIPÓTESES DO ART. 397 AUSENTES NO CASO CONCRETO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REPROVABILIDADE DA CONDUTA SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DO FEITO ERCURSO PROVIDO UNÂNIME. (...) II - Além disso, as circunstâncias em que o crime foi cometido (no período noturno) e o valor da res que não foi irrisório, pois considerável número de peças de vestuário foi furtado de um pequeno estabelecimento comercial, revelam o desvalor da conduta do apelante e o significativo grau de reprovabilidade de sua ação. III Recurso provido. Unânime.

TJPA. AP 201230098209. Rel. BRIGIDA GONCALVES DOS SANTOS. J. 30/08/2012.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP). VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA. DESVALOR DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICADO NO CASO EM TELA. PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Para a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição sumária do réu, ora apelado, faz-se necessário que o bem subtraído seja de pequeno valor (inexpressividade do bem jurídico), o que não se vê no caso em tela, uma vez que a res furtiva, segundo documento de fls. 22, custou R$318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) à vítima. II Impossibilidade de se aplicar a absolvição sumária no presente caso, tendo em vista o valor expressivo da res furtiva, bem como pelo fato do desvalor da conduta do Réu. III - Recurso conhecido e provido para anular a sentença a quo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu devido processamento.

TJPA. AP 201230109519 Relatora: VERA ARAUJO DE SOUZA.

J. 14/08/2012.

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DA TIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I Para a aplicação do princípio da insignificância e a conseqüente absolvição do réu, é necessário que o bem subtraído seja insignificante a ponto de gerar uma indiferença penal, inclusive a ausência de lesividade patrimonial à vítima, aliados à inexistência de crimes anteriores praticados pelo acusado, afastando-se, por consequência, a intervenção da tutela penal em face da intervenção mínima; II - Na hipótese dos autos, o valor dos bens furtados e à conduta perpetrada pelo réu não inserem-se na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela, impondo-se a condenação do apelado; III In casu, no entanto, diante da pena arbitrada e do decurso de mais de 04 (quatro) anos, desde a prolação da sentença absolutória, sem intercorrência de qualquer outra causa interruptiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelado, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal; IV Apelação conhecida e provida. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa. Decisão unânime. TJPA. AP 200930003815. Rel. JOÃO JOSÉ DA SILVA MAROJA. J. 12/04/2012.

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL:

Supletivamente, a defesa pleiteia, ainda, revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal. Vejamos:

A pena-base aplicada para o delito praticado foi de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo sido as circunstâncias judiciais analisadas pelo
magistrado de 1º grau nos seguintes termos:

“O Réu registra antecedentes criminais, tendo em vista condenação no processo criminal n. 0003715- 75.2013.8.14.0009, com publicação do edital de intimação da sentença condenatória em 19/12/2019, sem qualquer interposição de recurso posteriormente. Portanto, circunstância desfavorável.

Suponho como neutra a conduta social do Réu, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade comprovada, porém, não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena.

Quanto à personalidade, não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra, pois não se pode presumir em matéria de personalidade.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, neutro.

Reputo como neutras as consequências do crime, haja vista que o bem subtraído foi devolvido.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, tenho a

culpabilidade é normal a espécie.

O réu ostenta antecedentes criminais, tendo em vista condenação no processo criminal n. 0003715-75.2013.8.14.0009, com publicação do edital de intimação da sentença condenatória em 19/12/2019, sem qualquer interposição de recurso posteriormente, conforme muito bem explanado na sentença condenatória.

Não há nos autos elementos suficientes para valorar a conduta social e a personalidade do agente, igualmente os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime revelam-se comuns aos delitos contra os costumes.

No que se refere a conduta da vítima, deixo de avaliar como negativa, para considera-la neutra conforme determina a Sumula 18 deste E. TJPA. Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada não prospera.

Face à existência de uma circunstancias judiciais estabelecidas no artigo 59 do CP serem desfavoráveis ao apelante,
in casu
, os antecedentes criminais, é possível e necessário afastar a mesma do mínimo permitido, razão pela qual mantenho a pena base imposta ao apelante na sentença de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Neste sentido colaciono julgado desta E. 1ª Câmara Criminal:

Apelação Penal. Art. 155, caput do CPB. Apelo defensivo. Almejada absolvição em razão do princípio da insignificância. Impossibilidade. Ausência dos requisitos necessários. Reiteração criminosa. Desclassificação para o crime de furto tentado. Inadmissibilidade. Inversão de posse. Alegação de exacerbação indevida da pena-base. Requerida redução. Improcedência. Persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Apelo ministerial. Pleiteada majoração da pena-base. Não cabimento. Circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis ao réu. Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime. [...]
3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de pelo menos duas circunstâncias judiciais (antecedentes criminais e comportamento da vítima), não autoriza a redução da pena-base, que se revela suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.
4. Da mesma forma, não há que se falar em majoração da referida pena-base, como requer o representante ministerial, tendo em vista que apenas duas circunstâncias foram desfavoráveis ao réu, fato este que permite a fixação da mesma em apenas um ano acima do patamar mínimo legal, como fez o douto Juiz
a quo
. (negritei)

TJPA - AP nº 2012.3.008735-1 – Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira – Julgado em 27/08/2013.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA:

Com relação ao pedido de desclassificação para a modalidade tentada, é inviável, pois tal modalidade se configura quando o agente não obtém por nenhum momento a posse da coisa.

Ensina Nucci que
“o furto está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente. É imprescindível, por se tratar de crime material (aquele que se consuma como o resultado naturalístico), que o bem seja tomado do ofendido, estando, ainda que por breve tempo, em posse mansa a tranquila do agente”
(
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 11ª ed. rev. atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, P. 764).

Na presente hipótese, não ficou configurada a modalidade tentada, pois o réu retirou os bens da esfera de vigilância da vítima, que inclusive não foram recuperados, caracterizando assim delito de furto. Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CREDIBILIDADE DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. ERRO NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I Autoria delitiva demonstrada através da confissão do acusado durante as fases inquisitória e instrutória, e que ficou configurada pelos relatos da vítima e das testemunhas ouvidas no curso da instrução; [...] II Inviável o pleito de desclassificação do delito para a forma tentada, visto que o réu, após a subtração dos bens, teve a posse tranquila da res furtiva por um breve espaço de tempo [...] Apelo improvido. Decisão unânime.

Apelação nº20093001189-2, Rel. Des. João Maroja, 1ª Câm. Crim. Isolada, J. em 12/5/2017.

Diante de tais elementos, mostra-se estritamente procedente a atribuição da prática do

crime previsto no artigo

155, §4º, II e III do CPB

ao apelante, não havendo como reconhecer a tese de tentativa pelos motivos expostos.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

Deixo de analisar o pedido, na medida em que o apelante foi condenado nas sanções previstas no §4, incisos II e III do Código Penal (
II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa;) e não
a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I do Código Penal (
com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO:

No que concerne ao pedido de alteração de regime de cumprimento de pena não há o que se analisar, na medida em que não houve alteração da pena imposta ao apelante, permanecendo o regime semiaberto, conforme determina o artigo 33, §1º, ‘b’ do Código Penal.

No que concerne a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, incabível aplicação na medida em que o réu ostenta condenação criminal, não preenchendo aos requisitos do artigo 44 e incisos do Código Penal.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, no que se refere ao pedido de redução da pena de multa, a defesa não logrou êxito em comprovar que a situação econômica do réu não é favorável, não juntando qualquer documento que confirme suas alegações. Ademais, a pena de multa no patamar de 66 (sessenta e seis) dias-multa foi proporcional a reprimenda corporal do apelante e plenamente justificada pelo Juízo, sendo incabível sua redução.

No mais,
cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO.

HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida. (negritei)

TJPI – AP0000030-47.2010.818.0086 – Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal – J. 27/06/18.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/04/2022